Tribunal: STF
Processo: HC 252282
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DESRESPEITO AO DIREITO AO SILÊNCIO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.2.2025, por Jaylles José Ribeiro Fenelon, advogado, em benefício de Francisco Carlos da Silva Costa, contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.2.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 979.173/MA.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, pelo juízo da 1ª Vara da comarca de Presidente Dutra, às penas de nove anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte dias-multa, por infração ao inc. I do § 2º-A e incs. II e V do § 2º do art. 157 e art. 288, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima e associação criminosa) (e-doc. 14).



    3. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0801643-33.2025.8.10.0000 no Tribunal de Justiça do Maranhão, cuja liminar foi indeferida, em 31.1.2025, por Talvick Afonso Atta de Freitas, Juiz convocado para atuar em segunda instância (e-doc. 16).



    4. Contra a decisão do Tribunal estadual, foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 979.173, indeferido liminarmente pelo Ministro Herman Benjamin, em 7.2.2025 (e-doc. 18).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante argumenta que, “em sede de audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mesmo após o paciente ter manifestado querer permanecer em silêncio, a Nobre Juíza, aqui apontada como autoridade coatora continuou a lhe indagar sobre os fatos em questão” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Alega que, “mesmo após o paciente manifestar o seu direito em ficar em silêncio, a autoridade coatora, bem como o Órgão Ministerial, continua a fazer perguntas ao paciente com relação aos fatos, pressionando, instigando o paciente a falar” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que o paciente deve responder ao processo em liberdade por ser “tecnicamente primário, tem residência fixa, não havendo qualquer prejuízo à instrução criminal, a ordem pública ou a aplicação da lei penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a gravidade em abstrato do crime não constitui motivo idôneo para negativa do direito de recorrer em liberdade” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Do exposto, REQUER, a concessão da ordem para: 



    A) De maneira LIMINAR, declarar NULO o interrogatório do paciente, bem como a sentença penal condenatória, tendo em vista a violação ao direito ao silêncio, previsto no art. 5º LXIII da Constituição Federal, com a consequente REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente, expedindo o competente alvará de soltura. Ao final, conceder em definitivo a ordem de habeas corpus, nos termos do artigo 660, §4°, do CPP. 



    B) De maneira LIMINAR, seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com a consequente REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, expedindo o competente alvará de soltura. Ao final, conceder em definitivo a ordem de habeas corpus, nos termos do artigo 660, §4º, do CPP” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6.  Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal de Justiça estadual não julgou ainda o mérito da impetração ali postulada. Houve apenas decisão monocrática, indeferindo a liminar no habeas corpus lá impetrado. Essa decisão foi objeto de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a ação.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. Quanto ao pleito de nulidade da audiência de instrução e demais atos subsequentes, por violação do direito ao silêncio do paciente, o juízo sentenciante destacou:



    “Em relação à nulidade da audiência de instrução e demais atos subsequentes por ofensa ao direito fundamental descrito no artigo 5º, LXIII, Constituição Federal (CRFB/1988), ressalto que o interrogatório, conforme o artigo 185 e seguintes, todos do Código de Processo Penal (CPP), é igualmente considerado meio de defesa, ao ser realizado após a oitiva das vítimas e testemunhas, oportunidade em que, muitas vezes, o(a) acusado(a) esclarece os fatos que lhe são indagados como exercício amplo do direito de defesa também previsto constitucionalmente (artigo 5º, LV, CRFB/1988). 



    Nesse sentido, o direito ao silêncio pode ser total ou parcial. Em sendo parcial, o acusado indica quais questionamentos irá responder. No interrogatório de FRANCISCO CARLOS DA SILVA COSTA (com início aos 56 minutos e 35 segundos do arquivo do interrogatório), o acusado, além de ter sido comunicado de todas as garantias inerentes ao ato (direito ao silêncio/reconhecimento da confissão, em caso de sentença penal condenatória), optou por responder a algumas perguntas - sem especificar a quais responderia, se as feitas pela acusação, se as feitas pela defesa dos outros corréus, por exemplo - como descrito na fala constante à 1 hora, 53 minutos e 50 segundos e devidamente transcrita na p. 06 - Id. 1373460004, tanto é que, quando inquirido, afirma que não iria responder somente à pergunta que foi feita por esta Magistrada acerca da vinda do réu até esta cidade de Presidente Dutra/MA; não, podendo, pois, em momento posterior, alegar eventual nulidade pelo fato de ter se utilizado de sua fala no interrogatório, ao ser afastada, de pronto, essa alegação” (fl. 4, e-doc. 14).



    Extrai-se, portanto, que o direito ao silêncio do paciente foi respeitado, já que ele optou por responder a algumas perguntas e manteve-se silente nas demais. O excerto na inicial que indica que “o paciente afirma que se sentiu pressionado, uma vez que foi ‘instigado’ a responder as perguntas” (fl. 5, e-doc. 1) não caracteriza nulidade, já que, conforme salientado pelo juízo em sentença, foi dada a opção de não responder ao que perguntado, não havendo qualquer tipo de coação para que o paciente agisse em contrariedade ao seu direito.



    Ainda que houvesse violação ao direito ao silêncio, a defesa não logrou êxito em demonstrar prejuízo, pois, mesmo alegando que se sentiu pressionado, o paciente só respondeu perguntas do seu interesse, exercendo seu direito de permanecer calado durante o interrogatório. 



    No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (FEMINICÍDIO). INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 3. Ato apontado coator em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, em relação à inobservância do rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal, consolidada no sentido da nulidade relativa. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 207.940-ED/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 9.3.2022, publicado em 16.3.2022).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Inquirição das testemunhas iniciada por perguntas formuladas pelo magistrado e, somente após, pelas partes. Alegação de ofensa ao art. 212 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 11.690/08. Nulidade meramente relativa (RHC nº 111.251-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/14). Não demonstração de prejuízo – pas de nullité sans grief. Inexistência de constrangimento ilegal. Absolvição. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Agravo não provido” (RHC n. 208.024-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 2.3.2022, publicado em 25.4.2022).



    9. Em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva, tem-se que, pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova ilegalidade ou teratologia na manutenção da custódia do paciente, que foi decretada com base na periculosidade do agente, realçada pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi da prática delitiva, ”denotando acentuada periculosidade pela conduta violenta, observando que restringiram a liberdade das vítimas com emprego de arma de fogo, bem como trocaram tiros com a polícia, de tal modo que a carga caiu dentro de um açude, momento em que empreenderam fuga” (fl. 4, e-doc. 5).



    Ressalte-se, ainda, que o paciente esteve custodiado durante a instrução processual, sendo a prisão mantida em sentença condenatória, não havendo razão para a sua soltura neste momento processual.



    10. Não se comprova na espécie tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito e a periculosidade do agente, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.959-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA. 1. A gravidade concreta do delito de roubo, tendo em vista o seu modus operandi, e a existência de investigação ou ação penal em curso, a revelar risco de reiteração delitiva, justificam a prisão cautelar para garantir a ordem pública. Precedentes. 2. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória. 
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença condenatória implica a superação do argumento de ilegalidade da prisão por excesso de prazo na formação da culpa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 236.520-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE EXTORSÃO QUALIFICADA E DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. ARTIGOS 157, §§ 2º, II E IV, E 
2º-A, I; 158, § 3º, E 159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela periculosidade social e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 181.205-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/2020; HC 170.772-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019 e HC 144.641-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2018 . 2. In casu, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §§ 2º, II e IV e 2º-A, I; 158, § 3º, e 159, § 1º, todos do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 219.315-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.10.2022).



    11. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora